Tribunal: TJES
Processo: 5004061-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004061-78.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004061-78.2019.8.08.0024

APTE(S): INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

APDO(S): HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES, em face da sentença ID. 2812156, devidamente integralizada pela decisão ID 2812161, através da qual o magistrado
a quo
, reconhecendo a ilegalidade da conduta praticada pelo fornecedor que cobrou parcela indevida de compra realizada com o cartão de crédito hipercard, conduto, verificando que a multa aplicada pelo Procon Estadual foi desproporcional, julgou parcialmente procedente a demanda, reduzindo a multa para 3.500 (três mil e quinhentos) VRTEs.

Em suas razões recursais ID. 2812164, o Estado Apelante alega, em apertada síntese, que o Procon observou os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 26, inciso I do Decreto nº 2.181/97, devendo ser mantida a multa aplicada. Sustenta, ainda, que a Lei estadual nº 4.708/92 não foi revogada, devendo os honorários advocatícios serem destinados à Associação dos Procuradores do Espírito Santo – APES.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Pelo que se denota da análise dos autos, trata-se de embargos à execução ajuizados contra cobrança de dívida no valor de R$ 53.769,00 (cinquenta e três mil setecentos e sessenta e nove reais), conforme CDA nº 01340/2017.

Nesse sentido, observa-se que foi imposta multa pelo Procon Estadual em função de cobrança em duplicidade de parcela no valor de R$ 1.354,84 (mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) decorrente de compra de passagem aérea, além da inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

O douto magistrado
a quo,
ao concluir pela necessidade de redução do valor da multa arbitrada, teceu os seguintes fundamentos na sentença vergastada,
in verbis:

Infere-se dos artigos supratranscritos que a pena de multa é graduada de acordo com três critérios, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Segundo a Embargante, a multa deve ser excluída ou pelo menos reduzida porque não foram aplicados corretamente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Verifico na decisão proferida pelo PROCON/ES que, para fixação da pena de multa, a autoridade do Procon observou, detidamente, os critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC, na medida em que considerou a gravidade das infrações, a circunstância agravante e o porte econômico da Embargante.

Consta na decisão que a Embargante, mesmo intimada, não apresentou o balanço patrimonial, de modo que restou definido, nos termos da lei consumerista, que a empresa é de grande porte com receita estimada em 14.189.333,33 (quatorze milhões, cento e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Assim, considerando os três critérios preconizado no art. 57 do CDC, foi arbitrada a multa para a Embargante.

Todavia, em que pese a autoridade administrativa ter observado os critérios estabelecidos do CDC, entendo que o valor arbitrado extrapolou os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, pois, ser reduzida a multa aplicada.

A propósito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tem decidido pela redução das multas aplicadas pelo PROCON/ES, quando não são observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vejamos:[...]

A multa administrativa possui o caráter de sanção, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas à punição e combate a ato infracionário proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo objetivo é desestimular o cometimento de infrações.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) “a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de

consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Assim, orientado pelos pressupostos do direito do consumidor, mormente aqueles contidos na Constituição da República e, em especial, nos artigos 28 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, e considerando jurisprudência acima mencionada, entendo que a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON é excessiva, razão pela qual REDUZO a multa para 3.500 VRTEs, por ser mais razoável e proporcional com a gravidade do fato que culminou

com a aplicação da multa, sendo o valor apto a manter o caráter repressivo e pedagógico da penalidade.

Pois bem.

Constata-se que o Procon Estadual instaurou o Processo Administrativo nº 0110.022.539-5, após reclamação de consumidora sobre cobrança de parcela em duplicidade, referente à compra de passagem aérea, fato que culminou com inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito.

Após a instrução processual, o Procon Estadual reconhecendo que a fornecedora não respeitou os direitos da consumidora, condenou-a ao pagamento de multa fixada em 16.874 (dezesseis mil oitocentos e setenta e quatro) VRTEs.

Conquanto as punições instituídas pelas decisões administrativas tenham sido pautadas em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, tenho que os argumentos apresentados pelo Apelante não merece prosperar, pois, considero que, de fato, o valor aplicado mostra-se desproporcional frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam:
(i)
gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida; e
(iii)
a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa ora questionada.

O princípio da proporcionalidade se qualifica - enquanto coeficiente de aferição da razoabilidade dos atos estatais - como postulado básico de contenção dos excessos praticados pelos Poder Público, pois, segundo frisou o Ministro LUIZ FUX,
“a atuação da Administração Pública, deve seguir os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, que censuram o ato administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar”
(
STJ
,

REsp 443.310/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 03/11/2003, p. 249).

Conforme podemos observar, diante da constatação da cobrança indevida pelo serviço advocatício de cobrança, no valor de
R$ 1.354,84 (mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos),
apurada no processo administrativo nº 0110.022.539-5, o PROCON estadual fixou uma multa no valor de 16.874 (dezesseis mil oitocentos e setenta e quatro) VRTEs, ou seja, aproximadamente
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dessa forma, apesar de entender que tais condutas mereçam repreensão, devendo ser exemplarmente punidas, verifico que o valor fixado se mostra excessivo, não respeitando os critérios balizadores estabelecidos pela legislação
.

Nesse contexto,
revela-se excessivo o valor arbitrado, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada, conforme visto, determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida,
motivo pelo qual tenho por razoável a quantia estipulada pelo magistrado
a quo
de R$ 3.500 (três mil e quinhentos) VRTEs, o que se coaduna, também, com o disposto no art. 28, do Decreto Federal nº 2.181/97, segundo o qual
“[...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO VÍCIO RECONHECIDO ACÓRDÃO SUBSTITUÍDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por um erro material, o acórdão recorrido possui conteúdo diverso do voto condutor que analisou a controvérsia dos presentes autos, razão pela qual deve ser substituída pela seguinte: EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA MULTA REDIMENSIONADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. 1. A recorrente deve responder pelo fato do serviço, pois os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa em desfavor da recorrida não violou o devido processo legal, na medida em que assegurou à concessionária a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 3.
A sanção aplicada no valor de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando verificado o valor do produto que apresentou o vício, ou seja, R$579,00 (quinhentos e setenta e nove reais) afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além das diretrizes do artigo 57 do CDC, razão pela qual merece ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 3. Recurso conhecido e provido para sanar erro material.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170197248, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. -
O valor da multa fixada em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais).
6. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048160011507, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018)

No tocante ao pleito de destinação dos honorários advocatícios
à Associação dos Procuradores do Espírito Santo – APES, também entendo que não assiste razão ao Apelante.

Com efeito,
por meio do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/92
1
, o qual foi regulamentado pelo art. 1º do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994
2
e pelo art. 1º da Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES
3
, o Estado do Espírito Santo autorizou que os honorários advocatícios fossem distribuídos entre os Procuradores do Estado, tanto é que o Conselho da PGE editou referida resolução dispondo que a transferência da referida verba se daria por meio de depósito na conta de titularidade da APES (
Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo)
. Desta forma, ainda que o Estado do Espírito Santo fosse o destinatário dos honorários advocatícios sucumbenciais, havia lei e regulamentação específica que autorizava o seu depósito na conta da mencionada Associação.

Todavia, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada no ano de 1996, pela Lei Estadual nº 5.342/1996, conforme podemos observar na redação original do seu art. 10
4
, de modo que não mais existe lei que autorize a regulamentação e o consequente recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela APES. Assim, em que pese estejam vigentes o Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e a Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES, tais normas perderam o seu pressuposto de validade com a revogação da Lei Estadual nº 4.708/92, sendo certo, ainda, que somente uma lei em sentido formal poderia disciplinar tal matéria (advogados públicos receberem os honorários sucumbenciais), nos termos do art. 85, § 19 do CPC.

Por oportuno, registro que o art. 10 da Lei Estadual nº 5.342/1996 foi modificado posteriormente pela Lei Estadual nº 5.739/1998, a qual afastou da redação do referido dispositivo a revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92. Entretanto, tal circunstância não tem o condão de alterar o entendimento ora externado, porquanto uma norma não é repristinada como regra, sendo necessária, nos termos do artigo 2º, § 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), uma menção expressa nesse sentido. Logo, para que a Lei Estadual nº 4.708/92 voltasse a ter vigência, mostrava-se necessário que a Lei Estadual nº 5.739/98 mencionasse de forma expressa a ocorrência de repristinação, o que não ocorreu.

Portanto, se o Novo Código de Processo Civil, conforme visto, dispõe que o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não há como vislumbrar a existência desse direito em prol dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado
a quo
que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual.

Nesse sentido, posiciona-se a recente jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. 1
Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus Procuradores, isto é, os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público.
2. -
Não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES). ... a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores
(TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036693, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência já encampava o entendimento que restou expresso no Novo Código de Processo Civil no sentido da necessidade de lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, §19, do citado diploma. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3.
Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003011, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESTINAÇÃO DA VERBA à ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. TITULARIDADE DO ESTADO. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. RECURSO DESPROVIDO. 1) A cúpula do Judiciário Nacional já consolidou entendimento de que os honorários de sucumbência fixados em favor do ente federado, longe de constituir direito autônomo do procurador judicial, integram o patrimônio público. 2) O Código de Processo Civil, por meio de seu art. 85, § 19, reforçou este o entendimento de que, apesar de os advogados públicos fazerem jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais, como tal verba é de titularidade da Administração Pública, a sua distribuição deve se dar nos termos da lei. 3) O Pretório Excelso declarou a constitucionalidade do art. 85, § 19, do Código de Processo Civil, orientando que o somatório dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos Advogados Públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal (ADI's nº 6159 e nº 6162, DJ 21/08/2020), intensificando a necessidade de seu controle pelo aparato estatal, uma vez que isto somente é possível caso os honorários advocatícios sucumbenciais ingressem, inicialmente, na receita do ente público, o qual, após aferir a observância do teto remuneratório, efetuará o repasse da verba honorária aos seus Procuradores. 4)
Se o titular da verba é o ente público, é evidente que esta somente poderá ser transferida para outrem mediante a existência de autorização legal, em respeito, principalmente, aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Incumbe, que, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92, que autorizava esta transferência, foi revogada pela Lei Estadual nº 5.324/1996, consoante disposição expressa da redação original do seu art. 10.
5) Ainda que o art. 10 da Lei Estadual nº 5.342/1996 tenha sido posteriormente modificado pela Lei Estadual nº 5.939/1998, de modo a afastar a redação que previa a revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, tal circunstância não acarretou a restauração deste Diploma legal, na medida em que o ordenamento jurídico pátrio não adotou a repristinação como regra, devendo ela ser expressamente mencionada pela legislação que revogou a lei anterior para que tenha efeito, em consonância com o disposto no art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 6) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002971, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DIRETAMENTE NA CONTA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO (APES) AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
Conforme entendimento da Quarta Câmara Cível do e. TJES, diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual
(Agravo de Instrumento n.º 048189000747). 2 Decisão mantida. 3 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010422, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do improvimento do recurso de apelação, majoro a verba honorária devida pelo Estado em 1% (um por cento) sobre o mínimo previsto no § 3º do artigo 85 do CPC/15,

É como voto.

1
Art. 12 - Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias.

2
Art. 1º. Ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado incumbe baixar as normas relativas à distribuição dos efeitos judiciais e a dos Honorários devidos aos Procuradores do Estado, nos termos do artigo 12 da Lei nº 4.708, de 14 de dezembro de 1992.

3
Art. 1° - Os honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Estado, nas ações de execução fiscal e nas demais ações judiciais, com decisão condenatória já preclusa ou transitada em julgado, bem como os fixados por lei, ou estabelecidos mediante transação, parcelamento ou firmados em outros instrumentos normativos, serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim, podendo ser feito por meio de boleto bancário.

4
Art. 10 -
Ficam revogadas
as disposições em contrário,
especialmente as Leis n.ºs 4.708
, de 14 de dezembro de 1992, alterada pela Lei nº 4.824, de 20 de outubro de 1993; a 4.907, de 26 de maio de 1994 e a 4.971, de 13 de outubro de 1994. [não existem grifos no original]

[1]
Art. 12 - Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias.

[2]
Art. 1º. Ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado incumbe baixar as normas relativas à distribuição dos efeitos judiciais e a dos Honorários devidos aos Procuradores do Estado, nos termos do artigo 12 da Lei nº 4.708, de 14 de dezembro de 1992.

[3]
Art. 1° - Os honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Estado, nas ações de execução fiscal e nas demais ações judiciais, com decisão condenatória já preclusa ou transitada em julgado, bem como os fixados por lei, ou estabelecidos mediante transação, parcelamento ou firmados em outros instrumentos normativos, serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim, podendo ser feito por meio de boleto bancário.

[4]
Art. 10 -
Ficam revogadas
as disposições em contrário,
especialmente as Leis n.ºs 4.708
, de 14 de dezembro de 1992, alterada pela Lei nº 4.824, de 20 de outubro de 1993; a 4.907, de 26 de maio de 1994 e a 4.971, de 13 de outubro de 1994. [não existem grifos no original]

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conquanto as punições instituídas pelas decisões administrativas tenham sido pautadas em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, tenho que os argumentos apresentados pelo Apelante não merece prosperar, pois, considero que, de fato, o valor aplicado mostra-se desproporcional frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

2.
O princípio da proporcionalidade se qualifica - enquanto coeficiente de aferição da razoabilidade dos atos estatais - como postulado básico de contenção dos excessos praticados pelos Poder Público, pois, segundo frisou o Ministro LUIZ FUX, “a atuação da Administração Pública, deve seguir os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, que censuram o ato administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar” (STJ, REsp 443.310/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 03/11/2003, p. 249).

3. Revela-se excessivo o valor arbitrado, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada, conforme visto, determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida, motivo pelo qual tenho por razoável a quantia estipulada pelo magistrado a quo de R$ 3.500 (três mil e quinhentos) VRTEs, o que se coaduna, também, com o disposto no art. 28, do Decreto Federal nº 2.181/97, segundo o qual “[...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”.

4.
Diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual.

5. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.